Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-67.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010760-67.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EULINA DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 052.756.474-50 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVOS INTERNOS -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LUCAS DO RIO VERDE

-
CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL Nº 1.115/2004 E LEI MUNICIPAL Nº 3.278/2021

– DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CONDENAR A PARTE RECLAMADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AGRAVOS INTERNOS
CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE RECLAMANTE E IMPROVIDO DA PARTE RECLAMADA.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais
(Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

A Lei Municipal nº 1.115/2004 (revogada pela Lei nº 3.278/2021), previa nos incisos do artigo 2° as situações de necessidade temporária de excepcional interesse público.

3. Atualmente a Lei Municipal nº 3.278/2021 (
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências
)
dispõe em seu artigo 2º
, os casos de necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Ainda, prevê em seu artigo 6°
: “
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - até 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do art. 2º desta Lei; II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo admitem prorrogação, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação, pelo período que durar o afastamento, limitado a no máximo 02 (duas) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)
”.

4. Em razão disso, a

decisão monocrática manteve a sentença de procedência do pleito inicial, consistente na condenação da parte reclamada ao pagamento
do

FGTS

(entretanto o correto seria o recolhimento do FGTS, o que não foi objeto do Recurso Inominado)
,

durante o período comprovado que é de
2018 à 2023
,

ressalvadas as verbas já pagas.

5. A agravante EULINA DE ALMEIDA DA SILVA, em razão do improvimento do Recurso Inominado (id. 212301182) interposto pela parte reclamada, pleiteia: “
A fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa ou condenação, ou sendo o valor da causa irrisório sua fixação por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, pelos fundamentos apresentado em seu Agravo Interno (id. 214902187).

6. Já o agravante

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 216568651).

7.
Com relação ao agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
(id. 216568651), as provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

8. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LUCAS DO RIO VERDE - CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL Nº 1.115/2004 E LEI MUNICIPAL Nº 3.278/2021 – CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -

SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1005670-78.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSOR - CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO – CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1003094-15.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).

9.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

10. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

11.
No que tange ao Agravo Interno
(id. 214902187) interposto pela
agravante EULINA DE ALMEIDA DA SILVA
, parcial razão assiste ao pleitear a condenação da parte reclamada em honorários sucumbenciais, diante do improvimento de seu

Recurso Inominado, vejamos: “in verbis”: “
17.

Por todo o exposto,
monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 18.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95
” (id. 212301182).

12. Dessa forma,
a parte reclamada deve ser condenada em honorários advocatícios
.

13.

Decisão monocrática reformada.

14.

Agravos Internos conhecidos,
parcialmente provido da parte reclamante e improvido da parte reclamada
.

15.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
interposto por
EULINA DE ALMEIDA DA SILVA
(
parte reclamante)
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

16. Ainda,
a parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

17. Por fim,
CONHEÇO do Agravo Interno

interposto pelo

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
(parte reclamada)
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

18. No mais, mantenho a decisão monocrática atacada por seus próprios fundamentos.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024